Tribunal: TJDFT
Processo: 0727293-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727293-68.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND AGRAVADO: MANON CARVALHO DA ROCHA ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand, contra a r. decisão que indeferiu o pedido de inclusão, no cálculo da dívida, de taxas condominiais que se vencerem no curso da execução. Houve o pedido da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que fosse determinada tal inclusão. Ocorre, segundo consta do sistema informativo deste Tribunal de Justiça, em 30.6.2021, foi proferida sentença nos autos de origem, por meio da qual o MM. Juiz a quo extinguiu a execução, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, por ter sido satisfeita a obrigação (pagamento do débito exequendo). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora